Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO JUNTADO EM MOMENTO ANTERIOR. PROGRAMA DE FÉRIAS. DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL. E-MAIL ENVIANDO VOUCHERS. JUNTADA SOMENTE NA OCASIÃO DO RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO PARCIAL DO JULGADO APENAS PARA ANALISAR A TABELA ANEXADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais afirma que houve omissão e contradição no julgado ao argumento de que os documentos que não foram analisados foram juntados com a contestação. Rediscute o mérito recursal, afirmando que não é devida a devolução integral do valor, pois houve a utilização de 56.000 pontos. Contrarrazões de ID no 46505450.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Compulsando a contestação (ID no 44432207) e o recurso inominado (ID no 44432591), verifica-se que a tabela de pontuação, de fato, foi juntada com a contestação, não havendo inovação recursal quanto a este documento. No entanto, o e-mail que comprovaria o encaminhamento dos vouchers foi incorporado somente no recurso inominado, razão pela qual não se conhece deste documento.
IV. Analisando a tabela de pontuação, a qual supostamente comprovaria que os recorridos utilizaram 56.000 pontos, conclui-se inexistir suporte às alegações do recorrente. As telas sistêmicas anexadas foram produzidas unilateralmente. Ressalte-se que os recorridos/consumidores afirmaram não ter utilizado o serviço, sendo ônus da empresa recorrente comprovar o contrário. Registre-se que imputar esta prova aos recorridos, seria permitir a produção de fato negativo, também conhecida como prova “diabólica”. Contudo, o recorrente possui meio mais abrangentes para produzir esta prova. Apenas a título de exemplo, o recorrente poderia anexar os contratos assinados, o voucher utilizado, as assinaturas dos recorridos no hotel ou qualquer documento que amparasse suas declarações. Logo, a mera alegação de utilização de pontos, sem provas respaldadas pelos consumidores, não é suficiente para comprovar o alegado.
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos demais termos dos embargos é medida de que se impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS para conhecer em parte do recurso inominado interposto e, nesta parte, negar-lhe provimento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.